Tribunal: TJDFT
Processo: 0001464-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Intimem-se o autor/apelado e a ré/apelante "LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.", para que se manifestem quanto à pretensão deduzida pelo advogado da ré "IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A". Publique-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora